Tribunal: TJMT
Processo: 1025427-56.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025427-56.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EULANDO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 207.437.261-20 (APELANTE), RODOLFO OSCAR SEIBT - CPF: 017.676.571-96 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – MÉRITO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DIVERGÊNCIA DE NÚMERO DE CONTRATO – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA – TEMA 1.132/STJ – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE VENDA CASADA – TARIFA DE CADASTRO – LEGITIMIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade da impugnação à contestação por ausência de demonstração de efetivo prejuízo à parte apelante, incidindo os princípios da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) e da inexistência de nulidade sem dano (art. 282 do CPC).

A mera divergência entre o número do contrato indicado na notificação extrajudicial e aquele firmado entre as partes não macula a constituição válida da mora, quando mantidos os dados essenciais da avença e o envio ao endereço pactuado.

A constituição em mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária prescinde da confirmação do recebimento da notificação, bastando a comprovação de sua remessa ao endereço constante no contrato (Tema 1.132/STJ).

A contratação de seguros acessórios, quando apresentada com opção de escolha clara e expressa, não caracteriza venda casada ou prática abusiva.

A tarifa de cadastro é legítima, nos termos da Súmula 566 do STJ e das resoluções do Conselho Monetário Nacional, inexistindo ilegalidade quando ausente relação contratual anterior e desde que o valor esteja em conformidade com o mercado.

A improcedência da reconvenção, aliada à robustez probatória da ação principal, justifica a manutenção da sentença que consolidou a posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira credora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025427-56.2024.8.11.0002

APELANTE: EULANDO TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EULANDO TEIXEIRA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca Várzea Grande/MT,
Dr. Angelo Judai Junior
, no bojo da Ação de Busca e Apreensão nº 1025427-56.2024.8.11.0002, que, ao final, julgou procedente o pedido autoral formulado pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, consolidando em seu favor a posse plena e exclusiva do bem objeto de garantia fiduciária.

inicialmente, o apelante sustenta que o juízo
a quo
deixou de enfrentar matéria de ordem pública consistente na intempestividade da manifestação da parte autora acerca da reconvenção, formulada fora do prazo legal, fato este oportunamente suscitado por meio da petição registrada sob o Id. 171416701. Argumenta que a peça protocolada pela instituição financeira (Id. 170314711) foi apresentada em 25 de setembro de 2024, quando o prazo legal encerrava-se em 24 de setembro, devendo, por conseguinte, ser desentranhada ou desconsiderada, com aplicação dos efeitos da revelia e confissão quanto aos fatos articulados na reconvenção. Requer a reforma da sentença também por ausência de enfrentamento desta irregularidade, cuja omissão compromete a validade do julgado.

Prossegue afirmando a existência de vício substancial na notificação extrajudicial enviada pela parte autora, porquanto o referido instrumento indicava número de contrato diverso daquele efetivamente celebrado entre as partes. Alega que a notificação fazia referência ao contrato nº 48057940, enquanto a dívida inadimplida encontra-se vinculada à Cédula de Crédito Bancário nº 255089, conforme demonstrado no documento Id. 163069834. Requer, com base nessa incongruência, o reconhecimento da nulidade da notificação por ausência dos requisitos mínimos de clareza e objetividade, nos moldes do art. 113 do Código Civil, impedindo a caracterização válida da mora.

Aduz também a nulidade da contratação do seguro prestamista, incluído de forma padronizada e sem consentimento livre e esclarecido do consumidor, configurando prática abusiva e venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Aponta violação à tese firmada no Tema 972 do STJ, pleiteando a declaração de nulidade da cláusula contratual respectiva, com a devolução em dobro dos valores pagos.

Insurge-se contra a cobrança da tarifa de cadastro, considerada abusiva, sob três fundamentos: (i) cobrança reiterada em contratos sucessivos, contrariando o propósito da tarifa; (ii) ausência de comprovação do fato gerador e de prestação dos serviços correspondentes; e (iii) valor cobrado (R$845,00) muito superior à média de mercado (R$337,33), configurando violação aos princípios da modicidade e da boa-fé. Postula a exclusão da tarifa ou sua redução proporcional, com restituição em dobro.

Postula ainda indenização por danos morais em razão da apreensão e posterior alienação indevida do veículo objeto da ação, afirmando que o bem foi retirado de sua posse por força de decisão liminar e alienado extrajudicialmente antes da sentença definitiva, sem respeito ao devido processo legal. Alega que a conduta da instituição financeira resultou em abalo emocional, humilhação pública e privação do bem essencial para suas atividades cotidianas, requerendo indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizada e acrescida de juros legais.

Requer, subsidiariamente, a conversão da obrigação de restituição do veículo em perdas e danos, caso não seja possível sua devolução, fixando-se o montante indenizatório com base na Tabela FIPE da data da apreensão (08/08/2024), cujo valor era de R$55.126,00 (cinquenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais).

Pleiteia também a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, correspondente a 50% do valor financiado, em razão da improcedência da ação de busca e apreensão, alegando litigância irresponsável por parte da apelada.

Ao final, requer
“o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar integralmente a sentença proferida pelo douto juízo a quo para reconhecer a improcedência da ação especialmente pelo vício da notificação extrajudicial, com a devolução do veículo ou a sua conversão em perdas e danos pelo valor da tabela FIPE à época da apreensão (08/08/2024), oficiando-o. Requer, por oportuno, o reconhecimento da intempestividade da contestação à reconvenção apresentada pela parte ré, ora apelante. Requer, ainda, a aplicação da multa de 50% do valor financiado devidamente atualizado pelo IGP-M/FGV, consoante o art. 3º, § 6º, do Dec-Lei 911/69, desde o dia da apreensão do veículo. Requer, outrossim, a inversão do ônus sucumbencial em favor da parte apelante, com a atinente majoração legal”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 316015883, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a apelante possui justiça gratuita deferida nos autos, conforme Id. 318247881.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 c/c art. 1.010, §3º, do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que, ao final, julgou procedente o pedido autoral formulado pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, consolidando em seu favor a posse plena e exclusiva do bem objeto de garantia fiduciária.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] DA PRELIMINAR DE VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

O requerido alega que há vício insanável na notificação, razão pela qual invalida a constituição em mora, observa-se que, de fato, há divergência quanto à numeração do contrato em mora e a numeração indicada na notificação.

Contudo, tendo em conta que a mora, já está constituída pelo simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), entende-se que a mera divergência na numeração do contrato não possui o condão de desconstituir a mora do devedor, por se tratar de erro material passível de correção.

Especialmente quando acompanhado de documentos que apontem a numeração correta e que contenham o mesmo objeto indicado no contrato.

Pois bem. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento por meio da Tema 1.132 de que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. (grifei)

Em outras palavras, não mais é necessário que alguém receba a notificação para constituição em mora do devedor, bastando o simples comprovante de envio da carta, sendo dispensado, portanto, que haja qualquer tipo de comprovação de seu recebimento.

No caso dos autos, o requerente foi eficaz ao comprovar a mora do requerido com a remessa da correspondência para o endereço descrito no contrato.

[...]

Diante disso, reputo válida a notificação e a constituição da mora.

DO MÉRITO

DA APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

[...]

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão, de modo que INDEFIRO o pleito em questão.

[...]

DO MÉRITO DA AÇÃO RECONVENCIONAL

DOS PEDIDOS REVISIONAIS

Consigno que é admissível a revisão do contrato com a discussão de encargos ilegais e abusivos, em contestação de ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, conforme entendimento do STJ e do TJMT.

[...]

LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ:

‘Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.’

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

[...]

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial:
tarifa de cadastro e venda casada de seguro.

DA TARIFA DE CADASTRO

[...]

Na medida em que o raciocínio jurídico desenvolvido no aludido Recurso Especial será utilizado para analisar os demais encargos, vale pontuar que, naquele julgado, ficou explicitado que:

‘As demais matérias tratadas nas manifestações juntadas aos autos, como valores cobrados para ressarcir serviços de terceiros e tarifas por serviços não cogitados nestes autos, não estão sujeitos a julgamento e, portanto, escapam ao objeto do recurso repetitivo, embora os fundamentos adiante expostos devam servir de premissas para o exame de questionamentos acerca da generalidade das tarifas bancárias’.

Portanto, à míngua de qualquer exposição no sentido de que a parte autora já mantinha relacionamento anterior com a financiadora, não se pode dizer, a ferro e fogo, que a tarifa de cadastro seja abusiva.

DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA

[...]

Em análise ao contrato objeto dos autos, têm-se que o seguro e as tarifas possuem disposição clara, inclusive, com a possibilidade de aceite (sim ou não), não podendo, então, ser considerada que houve controvérsia na contratação ou ausência de autonomia do demandado ao celebrar sua contratação.

Assim, não se vê qualquer irregularidade a ser expurgada.

DO DANO MORAL

Quanto ao pleito de dano moral, como é cediço que a indenização por danos morais visa a compensar pecuniariamente a vítima por ofensa aos seus direitos da personalidade, como honra, imagem, nome, dignidade e psique, não se confundindo com meros dissabores e aborrecimentos comuns da vida cotidiana.

Nesta senda, quando há a indevida apreensão do veículo, uma vez que inexistindo mora, decorre o direito ao recebimento de indenização por danos morais, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que a mora foi devidamente constituída, razão pela qual não há que se falar de indenização por parte da autora ao requerido.

DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL

A petição inicial encontra-se devidamente instruída com documentos hábeis à demonstração da verossimilhança das alegações, inclusive com demonstração da mora, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei 911/69. A parte ré foi regularmente citada, não havendo nulidades a sanar.

A ação é cabível, o rito foi observado, e as partes são legítimas e estão devidamente representadas. Afasta-se, portanto, qualquer vício processual a impedir o julgamento do mérito, com a procedência da ação.

Destaco que a petição inicial foi instruída com a cédula de crédito bancário firmada entre as partes, bem como com a notificação extrajudicial, devidamente recebida pela requerida, comprovando-se a mora.

Dessa forma, diante da comprovada inadimplência da parte requerida quanto às prestações do contrato de financiamento, verifica-se a posse injusta do bem por parte da requerida.

Por fim, a procedência da demanda encontra amparo na própria improcedência dos pedidos reconvencionais.

DISPOSITIVO

Posto isso, resolvendo o mérito da contenda,
JULGO IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO
.

CONDENO a demandada/reconvinte ao pagamento dos honorários em favor do autor, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiária da gratuidade.

Via de consequência, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 911/69,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PRINCIPAL
, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar
torno definitiva.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”
(Id. 316015880)

Pois bem.

Inicialmente, entendo que não prospera a insurgência da parte apelante quanto à suposta intempestividade da impugnação à contestação e ausência de defesa à reconvenção.

Ainda que se admitisse, por argumentar, eventual apresentação da impugnação com um dia de atraso, tal fato não teve qualquer repercussão prática ou influência no convencimento do juízo
a quo
, razão pela qual inexiste prejuízo a justificar o desentranhamento da peça processual.

Com efeito, a sentença recorrida fundamentou-se amplamente na robusta documentação acostada à petição inicial, a qual comprovou, de forma autônoma e suficiente, a veracidade das alegações da parte autora.

Ademais, o Magistrado de primeiro grau lastreou seu convencimento em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, citando precedentes que corroboram integralmente a tese autoral, sem qualquer menção ou dependência argumentativa da impugnação à contestação.

Dessa forma, é evidente que o juízo sentenciante não se valeu da peça de impugnação como fundamento determinante da decisão, o que afasta a alegação de ofensa aos princípios da isonomia, da paridade de armas ou do devido processo legal.

Cumpre destacar, ainda, que o processo civil contemporâneo repudia o formalismo excessivo e prestigia o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC, segundo o qual nenhum ato será invalidado se alcançar sua finalidade essencial, desde que não acarrete prejuízo à parte contrária. No mesmo sentido, o art. 282 do CPC reforça que a decretação de nulidade depende da demonstração inequívoca do prejuízo (“
pas de nullité sans grief
”).

Ora, a parte apelante não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto, limitando-se a invocar, de modo genérico, a necessidade de observância dos prazos processuais. Entretanto, o simples decurso de um dia, sem qualquer reflexo na formação do convencimento judicial ou na regularidade do contraditório, não enseja nulidade nem autoriza o desentranhamento da manifestação.

De igual modo, a invocação dos dispositivos legais referentes à revelia (arts. 343 a 344 do CPC) mostra-se inteiramente descabida, uma vez que tais preceitos não se aplicam de forma automática e simétrica à parte autora, cuja manifestação tardia, em hipótese alguma, implica confissão ficta ou reconhecimento tácito dos fatos narrados na contestação e reconvenção.

Ressalte-se que o juízo
a quo
apreciou detidamente todas as provas documentais e teses jurídicas relevantes, proferindo sentença devidamente fundamentada, sem qualquer omissão quanto à matéria de mérito.

Por todo o exposto, deve ser
rejeitada
a preliminar de intempestividade da impugnação, reconhecendo-se que a manutenção da referida manifestação nos autos não acarreta qualquer vício processual nem prejuízo à parte apelante, razão pela qual impõe-se a preservação da sentença recorrida no ponto.

Quanto a alegação de vício na notificação, sabe-se que o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº. 911/1969, dispõe
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento”
, podendo ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor.

Nesse sentido, enuncia a Súmula nº. 72 do Superior Tribunal de Justiça que
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

De acordo com a redação, do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, que disciplina a matéria, a constituição do devedor em mora poderia se dar por meio de: carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e entregue no endereço do devedor ou pelo protesto do título.

Com o advento, em 14 de novembro de 2014, da Lei nº. 13.043/14, que, dentre outras alterações, modificou a redação do referido dispositivo, tornou-se possível a comprovação da mora “
por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Aliás, em agosto de 2023 a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recursos repetitivos (TEMA 1.132) fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Da leitura dos autos que tramita na origem, verifica-se que a parte devedora apelante, ao realizar o contrato de financiamento, informou seu endereço como sendo na
“RUA SAPECHAL, Nº 12, QD. ‘B’, SANTA LUZIA, VÁRZE GRANDE-MT, CEP: 78110-000”
(Id. 316015395).

No presente caso, verifica-se, nos autos (Id. 316015397), a juntada de aviso de recebimento da correspondência encaminhada ao endereço contratual indicado no pacto celebrado entre as partes, tendo sido esta recebida por terceiro, circunstância que, conforme reiterada jurisprudência, não elide a presunção de recebimento regular.

Assim, considerando que a notificação extrajudicial foi devidamente expedida para o endereço constante do contrato, restando comprovado o seu recebimento, ainda que por terceiro, tem-se por configurada a regular constituição em mora da parte devedora, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM AVISO DE RECEBIMENTO POR TERCEIRO - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Decreto Lei nº. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, retornou com o AR devidamente recebido por terceiro, restou comprovada a mora.
”
(N.U 1078746-16.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

Outrossim, ressalto também que, no caso em exame, muito embora se verifique a existência de divergência numérica entre o contrato efetivamente firmado e o número aposto na notificação extrajudicial apresentada, tal circunstância, isoladamente considerada, não revela, de plano, vício formal capaz de comprometer a eficácia do ato notificatório.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – REGULARIDADE – NOTIFICAÇÃO COM CONTRATO DIVERSO – DIVERGÊNCIA IRRELEVANTE – REGULARIDADE COMPROVADA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula de capitalização mensal de juros é válida quando pactuada de forma expressa, mesmo sem indicação da taxa diária.

A constituição em mora é regular quando a notificação é enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do recebimento.

Divergência entre número de contrato da proposta e do instrumento definitivo não invalida a notificação extrajudicial, quando mantidos os elementos essenciais da operação
.”
(N.U 1044373-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO –
DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO COM O CONTIDO NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – HIGIDEZ DOS DEMAIS DADOS CONTRATUAIS – MORA COMPROVADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É assente no STJ que "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

In casu, a notificação extrajudicial fora recepcionada no endereço indicado no contrato, de modo que a simples divergência entre o número constante do contrato e àquele aposto na notificação, não é suficiente para afastar a mora em relação à contratação entabulada entre as partes, mormente se o desiderato da aludida notificação extrajudicial se resume unicamente em dar ao devedor a ciência da sua mora
.”
(N.U 1005595-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025) (Destaquei)

Acerca da contratação do seguro proteção financeira (prestamista), na espécie, tratando-se de contrato de financiamento de veículo, é de se notar que a contratação do seguro em questão é facultativa, e ainda assim, caso seja contratado pelo consumidor, este também possuirá a liberdade de contratar a seguradora que desejar.

Entretanto, na hipótese, acerca da regularidade da garantia estendida e proteção à acidentes pessoais, verifica-se do aludido contrato que tais contratações foram facultadas ao apelante.

Digo isso porque, observa-se que as referidas contratações foram estipuladas ao consumidor com margem de liberalidade, tanto que possui as opções “( ) sim e ( ) não” para a contratação dos mesmos, e, no caso, selecionada a opção "sim" para contratação de “Proteção Financeira Banco Volkswagen”, “Garantia estendida Volkswagen/Garantia Mecânica”, “GAP-Veículo”, “Acidentes Pessoais” e “Seguro franquia” (Id. 316015394 – Quadro 3).

Logo, não existe abusividade na cobrança dos seguros previstos no contrato celebrado entre as partes.

Nesse sentido, colaciono precedente de minha Relatoria em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR –
COBRANÇA DE GARANTIA DE SEGURO ESTENDIDA E PROTEÇÃO À ACIDENTES PESSOAIS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – PARTE AUTORA OPTOU PELA CONTRATAÇÃO, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PELO BANCO, DEVIDAMENTE ASSINADA – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS
- SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em abusividade na cobrança do seguro de garantia estendida e proteção à acidentes pessoais quando as partes pactuam, livremente, a contratação destes serviços, mormente quando inexistem elementos que demonstrem que a operação financeira estava condicionada à contratação dos aludidos seguros.
”
(N.U 1011313-92.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025) (Destaquei)

Por fim, quanto à cobrança da tarifa de cadastro, no caso em exame, é plenamente válida, pois encontra fundamento legal, normativo e jurisprudencial consolidado, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a Súmula 566 do STJ dispõe expressamente que:

“
Súmula 566
:
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Tal enunciado decorre de reiterados precedentes do STJ, que distinguiram a tarifa de cadastro das demais tarifas bancárias, reconhecendo que se trata de remuneração legítima pelos serviços administrativos necessários à abertura de cadastro, coleta e análise de dados do cliente, conforme autorizado pelo art. 1º, §1º, inciso I, da Resolução CMN nº 3.518/2007, reproduzido posteriormente na Resolução CMN nº 3.919/2010.

Com fundamento na devida análise dos autos e da legislação aplicável, conclui-se que não há que se cogitar de abusividade ou cobrança indevida da tarifa de cadastro, porquanto sua previsão contratual é expressa e sua quantificação observa os parâmetros médios praticados no mercado financeiro, conforme índices regularmente divulgados pelo Banco Central do Brasil.

Outrossim, a própria sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria ao consignar que a simples cobrança da referida tarifa, por si só, não configura ilicitude, especialmente quando demonstrado que o montante exigido encontra-se em consonância com os valores médios praticados à época da contratação, inexistindo nos autos qualquer indício de cobrança reiterada em contratos sucessivos a justificar o reconhecimento de prática abusiva.

Igualmente insubsistente revela-se a alegação de que já havia relação jurídica anterior entre as partes, circunstância esta não comprovada nos autos, de modo que não se pode presumir o início anterior do vínculo contratual capaz de infirmar a legalidade da cobrança da tarifa em análise.

Quanto à suposta ausência de comprovação dos serviços prestados,
n
o documento de Id. 316015396, consta a anotação de alienação fiduciária, o que confirma a prestação do serviço, não havendo, conforme sobredito, excesso no valor (R$845,00), ao passo que o montante ajustado encontra-se dentro da faixa usualmente praticada pelas instituições financeiras, não restando evidenciado desproporção ou violação ao princípio da boa-fé objetiva. Logo, a tarifa deve ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS SUPERIORES AOS PACTUADOS
– TARIFA DE CADASTRO
E SEGURO PRESTAMISTA – PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CLAREZA E SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO DOCUMENTAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA – ENCARGOS CONTRATUAIS REGULARES – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é de direito e o conjunto documental já permite o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 973.827/RS e REsp 1.388.972/SC, recursos repetitivos).

A cobrança da tarifa de cadastro é admitida, consoante o entendimento firmado no REsp 1.251.331/RS (repetitivo), quando destinada à remuneração de serviços vinculados à abertura de crédito e não demonstrada relação anterior entre as partes.

O seguro prestamista, quando facultativamente contratado, não caracteriza venda casada, ausente prova de imposição pela instituição financeira.

Inexistindo comprovação de cobrança de encargos indevidos ou superiores aos contratados, é incabível a repetição do indébito, ainda que em dobro, por ausência dos requisitos previstos no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Mantida a validade dos encargos, não se descaracteriza a mora do consumidor, sendo legítimas as consequências legais dela decorrentes, como a negativação e eventual busca e apreensão do bem.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida.”
(N.U 1046206-75.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025) (Destaquei)

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, contudo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026